Tribunal: TJBA
Processo: 0578459-82.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

EF01

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578459-82.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: M. S. M. A.

Advogado(s)
:
MARCELO GABRIEL SOUZA ARAUJO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DO PLANO DE SAÚDE. INFANTE DIAGNÓSTICADA COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (CID-F840). NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO REGULAR NAS ÁRAS DE PSICOLOGIA INFANTIL, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL POR PERÍODO INDETERMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. OMISSÃO DO JUIZO PRIMEVO QUANTO AO REEMBOLSO INTEGRAL. OPERADORA QUE NÃO DISPÕE DE REDE CREDENCIADA EFETIVA AO TRATAMENTO INDICADO PELA AUTORIDADE MÉDICA. DEVER DE ARCAR COM O TRATAMENTO DE MANEIRA TOTAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECURSO POR PARTE DA OPERADORA DE SAÚDE EM FACE DA SENTENÇA DE 1º GRAU. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TORNA-SE DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO, POR ESTA INSTÂNCIA RECURSAL, PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS VALORES REMANESCENTE. COMPETÊNCIA DO ORGÃO PROLATADOR DA SENTENÇA PARA EXECUÇÃO DOS SEUS PRÓPRIO JULGADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. T
rata-se de Apelação Civil interposta por
M.S.M.A
, menor impúrbere, neste ato representada pela sua genitora,
TATIANA SOUZA MATOS,
em face da r. sentença de parcial procedência, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da comarca de Salvador (BA), que no bojo do processo tombado sob nº 0578459-82.2016.8.05.0001, movido em desfavor da
CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, condenou a Apelada a autorizar e custear de forma semanal 02 (duas) sessões com a psicóloga, 02 (duas) sessões a fonoaudióloga e 02 (duas) sessões a terapeuta ocupacional, por tempo indeterminado.

2.
O cerne recursal trazido a esta Corte de Justiça baiana se encontra na omissão do Juízo
a quo,
ao condenar o réu na obrigação de fazer vindicada, ao qual, contudo, deixou de se manifestar na oportunidade acerca do pedido de reembolso pelo tratamento médico, em caso de clínica não credenciada.

3. O
caso ora analisado foi manejado pela menor impúrbere, com 8 anos de idade, a qual possui diagnóstico neuro pediátrico de transtorno de espectro autista (CID-F84), conforme relatórios constantes no ID nº 30214944 / ID nº 30214948 / ID nº 30214951 / ID nº 30214956.

4.
N
ecessidade da menor em manter tratamento multidisciplinar, com o acompanhamento regular nas áreas de psicologia infantil, fonoaudiologia e terapia ocupacional, por período indeterminado, tratamento este indicado pelos profissionais que acompanham a menor.

5.
A relação contratual entre as partes é regida pela Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre planos de saúde, e pelo Código Civil de 2002, onde podem ser encontradas normas gerais aplicáveis ao caso em apreço, especialmente por que, incide no caso concreto em relação a Apelada, a Súmula 608 do STJ.

6. A
ausência de rede credenciada pela Apelada, apta ao necessário e efetivo tratamento receitado pela autoridade médica a infante, por sua vez, traz ao caso a imperatividade de reembolso integral pela operadora de saúde.

7. E
m que pese já ter sido reconhecido pela instância de origem a necessidade de cobertura da enfermidade pelo plano de saúde, deve ser dado provimento ao recurso para reconhecer o direito da Apelante em ser restituída pelos custos do tratamento de maneira integral, realizados fora da rede credenciada, uma vez que a Apelada não dispõe do aparato necessário ao custeio na forma pleiteada.

8.Quanto a expedição de alvará dos valores incontroversos e já depositados pela Apelada nos autos, resta patente a sua possibilidade, especialmente quando ponderado que a Recorrida não interpôs recurso de apelação em face da r. sentença, isto é, os valores ali consignados tornaram-se parte do cumprimento definitivo e não provisório, de sorte que não há mais insurgências a serem feitas.

9. Q
uanto ao pleito de determinação de intimação da ré para que efetue o deposito do valor remanescente, tal pleito não comporta provimento, uma vez que tal pedido deve se dar por cumprimento de sentença, quando retornado os autos ao M.M. Juízo de origem, cabendo ao credor promover a sua execução, bem como apresentar planilha de débito atualizada, com esteio no art. 523 do Código de Processo Civil.
Destarte, é cediço que cabe ao M.M. Juízo de origem promover a execução dos seus próprios julgados, falecendo de competência esta instância

ad quem

para deferimento do pedido.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,

determinando-se que a Apelada, na ausência de prestadores na rede credenciada, reembolse integralmente o tratamento necessário a Apelante, além de reembolsar os valores já pagos e, ainda, que seja determinada a expedição de alvará dos valores depositados em favor da infante, aos quais foram pagos em cumprimento da medida liminar, uma vez que incontroversos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0578459-82.2016.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
M. S. M. A.
e como Apelada
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurs, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões. _______ de _________ de 2023.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator